Tribunal: STF
Processo: AI 65444
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
Abono de permanência. - Cálculo, nos termos do DL 795/69, nas revisões de abonos concedidos anteriormente. - Legitimidade. - Inidoneidade de mandado de segurança para reclamar pagamentos correspondentes a períodos anteriores à sua impetração. - Agravo regimental não provido.